Tribunal: TJBA
Processo: 8004879-22.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004879-22.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUZANA MARIA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RANIERE RODRIGUES DA SILVA, LEONARDO PEIXOTO PEREIRA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DEMORA INJUSTIFICADA EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. ÓBITO DO PACIENTE. NEXO CAUSAL. PERDA DE UMA CHANCE. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão do óbito de paciente internado em hospital integrante da rede própria da operadora de plano de saúde. A parte autora sustenta a ocorrência de falhas assistenciais, demora injustificada na adoção de medidas terapêuticas e cirúrgicas de urgência, deficiência no monitoramento clínico e inconsistências nos registros médicos, requerendo o reconhecimento da responsabilidade civil da operadora e a condenação ao pagamento de indenização. A operadora suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de inexistência de cerceamento de defesa, defendendo a regularidade da assistência prestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas ocorridas em hospital integrante de sua rede própria; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, após manifestação das partes pela suficiência da prova documental, configura cerceamento de defesa; e (iii) determinar se o conjunto probatório evidencia falha na prestação do serviço hospitalar apta a caracterizar a responsabilidade civil da operadora pelo óbito do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A operadora de plano de saúde responde objetiva e solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços médico-hospitalares realizados em estabelecimento integrante de sua rede própria, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. Não há cerceamento de defesa quando ambas as partes requerem expressamente o julgamento antecipado da lide, reputando suficiente o conjunto documental constante dos autos, operando-se a preclusão quanto à posterior alegação de necessidade de prova pericial.

5. O magistrado, como destinatário da prova, pode dispensar a realização de perícia quando os documentos médicos e hospitalares constantes dos autos se mostram suficientes para a formação do convencimento acerca dos fatos controvertidos.

6. A análise cronológica dos prontuários, exames de imagem e registros assistenciais evidenciam demora injustificada entre o diagnóstico definitivo de obstrução intestinal e a realização da intervenção cirúrgica de urgência, sem justificativa técnica formalmente registrada.

7. A divergência objetiva entre os registros médicos e as anotações de enfermagem acerca dos parâmetros hemodinâmicos do paciente revela deficiência no monitoramento clínico e falha na prestação do serviço hospitalar.

8. O conjunto documental demonstra progressão do quadro clínico para necrose intestinal, choque séptico e falência múltipla de órgãos, estabelecendo nexo causal entre a deficiência assistencial e o resultado morte segundo o critério da causalidade adequada.

9. Ainda que consideradas as comorbidades e a idade avançada do paciente, tais circunstâncias reforçam o dever de cuidado qualificado da equipe assistencial e não afastam a responsabilidade decorrente do atraso terapêutico e da deficiência no acompanhamento clínico.

10. A demora na adoção das medidas terapêuticas e cirúrgicas suprimiu oportunidade concreta e estatisticamente relevante de tratamento eficaz, incidindo a teoria da perda de uma chance como fundamento complementar da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO.

11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, rejeitar as preliminares suscitadas pela operadora, reconhecer a responsabilidade civil pela falha na prestação dos serviços hospitalares e condenar a ré ao pagamento das indenizações cabíveis, nos termos do voto divergente.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 5º, 370 e 371 do Código de Processo Civil; arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14, caput e § 4º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 403 e 932, III, do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça; STJ, AgInt no AREsp 2.675.926/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.737.302/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.916.998/SC, Quarta Turma, j. 09.05.2022; STJ, REsp 1.359.156/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 05.03.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004879-22.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUZANA MARIA SILVA DOS SANTOS e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto da revisora.

Salvador, 8 de julho de 2026.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues De Miranda
Relatora